Tribunal: TJBA
Processo: 8042242-46.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8042242-46.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: PEDRO KAUA SILVA SOUZA e outros

Advogado(s): LEOVIGILDO MANOEL SANTOS ANDRADE

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JEQUIE-BA

Advogado(s):

EMENTA

PENAL. PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. CRIMES DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 311 DO CP) E RECEPTAÇÃO (ART. 180 DO CP). ALEGAÇÕES DE AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETA EM LEILÃO DE SUCATA E DE AUSÊNCIA DE INTENÇÃO ILÍCITA NA COLOCAÇÃO DE PLACA POLICIAL DE VEÍCULO DIVERSO. INVIABILIDADE DA ANÁLISE DA MATÉRIA. NECESSIDADE DE INCURSÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. DESCABIMENTO NA VIA ESTREITA DO
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA DETERMINADA PARA RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA E A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA PATENTE. NOTÍCIAS DE POTENCIAL ENVOLVIMENTO RECENTE DO INDIVÍDUO EM OUTRO DELITO DE NATUREZA PATRIMONIAL (ROUBO).
DECISUM
VERGASTADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO NA GRAVIDADE CONCRETA DO FATO. SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR POR MEDIDAS ALTERNATIVAS DO ART. 319 DO CPP NÃO RECOMENDÁVEL
. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ A RESPEITO DO ASSUNTO.
ORDEM DENEGADA
.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de
habeas corpus
impetrado contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Jequié, que converteu a prisão em flagrante e manteve a custódia preventiva do paciente, acusado d
a suposta prática dos crimes de adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311 do CP) e receptação (art. 180 do CP).

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A primeira questão analisada diz respeito à possibilidade de se debruçar, no corpo do presente
habeas corpus
, sobre alegações relativas ao modo de aquisição da motocicleta supostamente apreendida com o paciente e sobre a ausência de intenção ilícita ao colocar uma placa policial pertencente a outro veículo na moto em questão.

3. Avalia-se, outrossim, se a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada nos requisitos legais, com ênfase na garantia da ordem pública e no risco de reiteração delitiva.

5. Por fim, busca-se analisar a viabilidade de substituição da custódia cautelar por medidas cautelares diversas da prisão, conforme o art. 319 do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A forma de aquisição da motocicleta apreendida com o Paciente e o que teria motivado o investigado a substituir a placa original do veículo demandam
a incursão no contexto fático-probatório, o que é inviável na via estreita do
habeas corpus
.

6. A medida extrema foi decretada e mantida com fundamento nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, para a garantia da ordem pública, diante da potencial prova da existência do crime, dos indícios suficientes de autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente, além de uma das infrações supostamente cometidas se tratar de crime doloso com pena máxima superior a quatro anos (art. 311 do CP).

7. O decreto constritivo está devidamente fundamentado na gravidade concreta da conduta e no risco de reiteração delitiva do paciente, que também figura como denunciado na
ação penal de nº. 8006973-42.2024.8.05.0141, em curso junto a 1ª Vara Criminal de Jequié/BA, como suposto autor do delito previsto no art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal (roubo praticado em concurso de agentes e com emprego de arma de fogo).

8. A autoridade coatora ressaltou o
modus operandi
e a periculosidade do agente, indicando que as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, mostram-se inadequadas e insuficientes no caso em exame, diante da gravidade concreta do delito e da ausência de alteração fática desde a prisão em flagrante.

9. A jurisprudência do STJ possui entendimento patente no sentido de que a manutenção da prisão preventiva se justifica quando fundamentada em elementos concretos que demonstrem a gravidade do crime e o risco de reiteração delitiva do paciente, não sendo recomendável sua substituição por cautelares diversas nessas circunstâncias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados:
CP: arts. 180,
caput
; 311,
capu
t; CPP: arts. 312; 313, I; 319.

Jurisprudência relevante citada:
STJ: AgRg no RHC n. 204.507/MS, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025; STJ: AgRg no HC n. 965.214/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 5/3/2025; TJ-BA: Habeas Corpus: 80584845120238050000, Relator: Des. Aliomar Silva Britto, Data de Julgamento: 07/02/2024, Primeira Câmara Criminal - Primeira Turma, Data de Publicação: 03/04/2024.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
habeas corpus
n. 8042242-46.2025.8.05.0000, em que figuram como impetrante
Leovigildo Manoel Santos Andrade
, como paciente,
Pedro Kauã Silva Souza
, e como autoridade coatora, o
Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Jequié.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma, da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
,
em
denegar a ordem vindicada
, nos termos do voto da Relatora.